Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703787-72.2020.8.07.0018 RECORRENTE: VIAÇÃO PIONEIRA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pela VIAÇÃO PIONEIRA LTDA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 31599742): ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO. COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR DA MULTA E DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual a autora, concessionária de serviço público de transporte urbano, pede que o réu promova a compensação legal das dívidas, com consequente quitação dos parcelamentos feitos, que somam R$ 4.906.399,53, de forma que se evite o agravamento da sua situação econômico-financeira, com riscos à paralisação de suas atividades, essas essenciais para a população. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o art. 54 da Lei 4.320/1964 veda a compensação quando se trata exclusivamente de direito creditório contra a Fazenda Pública, abrangendo receitas tributárias e não tributárias, motivo pelo qual seria exigida lei autorizativa para fins de compensação de créditos e débitos. O magistrado a quo entende, ainda, que caso fossem aplicadas normas do Código Civil, o crédito e o débito, são de naturezas distintas, visto que o crédito da autora decorre de remuneração pela prestação dos serviços concedidos, ao passo que os débitos decorrem de aplicação de multas contratuais. 1.2. Na apelação a autora pede a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito da apelante em ter seu débito junto ao apelado devidamente compensado em face de seu crédito. Subsidiariamente, postula a revisão dos honorários sucumbenciais. 2. A controvérsia se resume a verificar a possibilidade de compensação de créditos não tributários e débitos registrados perante o Distrito Federal em nome da parte autora. 2.1. Em 25/9/2019 a Diretoria de Custos, Tarifas e Receitas da Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade do Distrito Federal proferiu despacho informando que em razão do Contrato de Concessão n.o 01/2012, a recorrente é credora de R$172.062.427,48 (cento e setenta e dois milhões, sessenta e dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), decorrentes de tarifa técnica decorrente da prestação de serviços de transporte público de passageiros. 2.2. Por outro lado, a autora é devedora ao Distrito Federal da quantia de R$ 4.906.399,53 (quatro milhões, novecentos e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), proveniente de multas por infrações ao mesmo Contrato de Concessão 01/2012 em que foi multada, sendo que a quase totalidade delas se refere a furos de viagem e furos de horário. 3. O artigo 170 do Código Tributário Nacional é inaplicável ao caso dos autos, tendo em vista a natureza não-tributária das obrigações discutidas. 3.1. Considerando tratar-se de concessão de serviço público, a relação deve ser apreciada à luz do direito administrativo. 4. O artigo 87, §1o, da Lei no 8.666/93 (Licitações e Contratos), autoriza que as multas aplicadas ao prestador de serviço sejam descontadas dos pagamentos devidos pela administração. Apesar de a nova a nova lei de licitações (Lei 14.133/21) ter sido sancionada no dia 1/4/2021, a Lei 8.666/90 não foi revogada ainda e será aplicada por mais 2 anos, não obstante, na nova norma o legislador manteve dispositivo similar no artigo 156, §8o.4.1. No mesmo sentido é o artigo 2o, §1o, do Decreto Distrital 26.851/2006, que regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais de Licitação e de Pregão. 5. Outrossim, o artigo 9o da Lei Complementar Distrital no 833/2011, que dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal, admite a compensação de créditos parcelados do contribuinte para com a Fazenda Pública. 6. Jurisprudência: “A Lei n.o 8.666/93 confere à Administração a prerrogativa de aplicar sanções de natureza administrativa, motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato, conforme se depreende do inciso IV de seu artigo 58. (...) Uma vez reconhecida a legalidade da aplicação de penalidade por parte da Administração, em razão do já firmado inadimplemento contratual e respeito ao procedimento administrativo, legítima também a compensação dos créditos que a contratada tem a receber, uma vez que, no caso vertente, a impetrante não prestou garantia”. (20120020101830MSG, Relator: Lecir Manoel Da Luz, Conselho Especial, DJE: 4/12/2012). 7. Verificando-se que as partes são credor e devedor torna-se perfeitamente possível a compensação das obrigações não tributárias derivadas de uma mesma relação jurídica, até o montante em que se equiparam, segundo a disciplina do artigo 368, do Código Civil, máxime presentes os requisitos exigidos pelo artigo 369, do mesmo diploma legal. 8. Os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, evitando-se a imposição de excessos a qualquer das partes, bem como o enriquecimento indevido, tem-se que as circunstâncias permitem e conduzem a uma redução do valor definido na origem, cabendo o arbitramento por equidade, na forma do art. 85, § 2o e 8o, do CPC. 8.1. A fixação da verba honorária no percentual estabelecido no inciso II do § 3o do art. 85 do CPC, considerando o seu patamar mínimo de 5% (cinco por cento), sobre o valor da causa, inicialmente declinado em R$4.906.399,53 (quatro milhões novecentos e seis mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), resultaria em quantia superior a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Tal monta, por certo, não reflete a complexidade da demanda, o tempo e o trabalho despendido pelos causídicos para solução do litígio. 8.1. Honorários sucumbenciais reduzidos para R$10.000,00 (dez mil reais). 9. Apelação provida. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação. 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014